Tribunal: CARF
Processo: 19515.722166/2013-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
19515.722166/2013-31
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.075 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
29 de outubro de 2021
Recorrente
MARIO JOSE COSTA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso quando não demonstrada a divergência
jurisprudencial dada a ausência de decisão que tenha dado à legislação
tributária interpretação divergente.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencido o conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, que conheceu.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função de omissão de rendimentos apurada por meio de Acréscimo
Patrimonial a Descoberto – APD.
O relatório fiscal do processo encontra às fls. 2098/2109.
Impugnado o lançamento às fls. 2128/2139, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em São Paulo/SP julgou-o procedente em parte às fls. 2949/2980, para admitir o
ajuste no fluxo financeiro em determinados meses do ano.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722166/2013-31
Fl. 3377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722166/2013-31

Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara desta Seção, após negar
provimento ao recurso de oficio, deu provimento em parte ao recurso voluntário de fls.
2988/3015, por meio do acórdão 2402-005.826, para admitir ainda outros ajustes no fluxo
financeiro – fls. 3252/3278.
Não conformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 3319/3330,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido o recurso, de forma a se declarar a inexistência de
preclusão com a consequente reforma parcial do acórdão recorrido, na parte em que desfavorável
ao Recorrente, e o retorno do processo para novo julgamento, conhecendo-se de toda a
documentação apresentada, inclusive da ata de fls. 3.217/3.218.
Em 22/12/20 - às fls. 3358/3362 - foi dado seguimento ao recurso do sujeito
passivo para que fosse rediscutida a matéria “Preclusão”.
Intimado do recurso interposto pelo contribuinte em 28/2/21 (processo
movimentado em 29/1/21 – fl. 3363), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 3364/3374 em 8/2/21 (fl. 3375), propugnando pelo não conhecimento do recurso ou,
subsidiariamente, pelo seu desprovimento, mantendo-se o acórdão proferido pela Turma a quo
por seus próprios fundamentos, bem como com fundamento nas razões então expendidas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 24/8/20 (fl.
3315) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 8/9/20, consoante se extrai de fl.
3317. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Preclusão”.
O acórdão recorrido apresentou ementa específica para a matéria, sendo que a
decisão se deu no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
recursos, em não conhecer do documento de fls. 3.215/3.220, em negar provimento ao
recurso de ofício e em afastar a decadência. No mérito, pelo voto de qualidade, dar
provimento parcial ao recurso voluntário no sentido de: a) alterar o valor dos
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, consoante o item 3.1 do voto; b) considerar
a distribuição de lucros da MV&P no valor de R$ 36.460,00, nos termos do item 3.2 do
voto; c) considerar como saldo inicial em conta corrente a quantia de RS 213.271,93,
conforme item 3.4 do voto; e d) excluir das "aplicações" a parcela de RS 1.833.333,33,
correspondente a rubrica "imóveis", nos meses de novembro e de dezembro, nos termos
do item 3.9 do voto. Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Jamed
Abdul Nasser Feitoza, Theodoro Vicente Agostinho e Bianca Felícia Rothschild, que
davam provimento em maior extensão.
Do conhecimento.
Em seu recurso, o sujeito passivo pretendeu ver apreciado documento apresentado
após a interposição do recurso voluntário, mais especificamente, a Ata de Reunião de Sócios
acostada às fls. 3217/3220, em anexo ao petitório de fls. 3215/3216.
Isto porque, o colegiado ordinário assentou, em relação a tais documentos, que:
Fl. 3378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722166/2013-31

Quanto ao documento de fls. 3.217/3.218, entendo que não deva ser conhecido, haja
vista que, ao contrário do que insinuou o recorrente a sua protocolização na junta
comercial ocorreu em 27/10/2014, ao passo que o recurso foi apresentado em
29/10/2014.
Nesse sentido, não há como considerá-lo documento novo que pudesse ser apreciado
com esteio no § 4.° do Decreto n.° 70.235/1972.
Todavia, na sequencia, o relator do recorrido registrou que já teria aceitado
algumas provas apresentadas apenas com o recurso voluntário, em respeito ao princípio da
verdade material. Confira-se:
Além disso cabe frisar que, em respeito ao princípio da verdade material, acatei algumas
provas apresentadas apenas com o recurso, de modo que seria atentatório ao princípio
da ra2oável duração do processo reabrir a possibilidade do contribuinte trazer novas
provas, quando sabemos que o momento propicio para provar as alegações é no
momento da impugnação a teor do § 4.° do art. 16 do Decreto n.° 70.235/1972.
Em síntese, pode-se dizer, com isso, que o colegiado recorrido até admitiu a
apreciação de provas inoportunas a bem da verdade material, mas desde que apresentadas
conjuntamente ao recurso voluntário. Desta feita, o documento objeto da discussão não foi
conhecido já que apresentado após o recurso voluntário, sem que fosse demonstrada qualquer
uma das hipóteses previstas no § 4o do artigo 16 do Dec 70.235/72.
Com o fito de demonstrar a divergência jurisprudencial, foram indicados os
acórdãos de no 9202-005.446 e 9202-002.819.
Passo, assim sendo, à análise dos mesmos.
9202-005.446.
Tratou-se de lançamento decorrente da glosa de despesas médicas.
O colegiado lá recorrido, fez constar em sua ementa que “a mera indicação dos
cheques supostamente repassados ao prestador não faz prova do pagamento, posto que
não permite verificar se os cheques foram nominativos ao profissional”.
Em sua fundamentação, o relator do paradigmático, após transcrever a íntegra do
inciso III do artigo 16 do Decreto 70235/76, destacou tanto seu parágrafo § 4o, quanto a alínea
“c” deste último, que estabelece a possibilidade de se apresentar a prova após a impugnação
quando destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Ao final do voto, concluiu que os documentos (cheques) poderiam ser aceitos,
com esteio na alínea “a” do § 4o do artigo 16 do Decreto 70235/72, na medida em que foram
apresentados aos autos quando fornecidos pelo banco.
E vamos ao segundo:
9202-002.819
Neste outro caso, analisando recurso da União, o relator entendeu que o acordão
recorrido teria acolhido as provas juntadas em sede recursal, com espeque no princípio da
verdade material, enquanto o paradigma teria apreciado tão somente a regra geral para efeito de
preclusão (§ 4o, do artigo 16 do Decreto 70235/72).
Na sequencia, embora tivesse consignado que “Logo, não vislumbro
divergência.”, prosseguiu inaugurando nova argumentação a partir da seguinte expressão:
“Apenas para registro em relação a essa matéria...”
Fl. 3379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722166/2013-31

Ao final dessa argumentação, citando ementas de acórdãos deste Conselho,
concluiu por negar provimento ao recurso da Fazenda, o que resultou na seguinte ementa:
PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS APÓS O PRAZO DE INTERPOSIÇÃO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO IMPRESCINDIBILIDADE DA ANÁLISE PARA O
DESLINDE DA CONTROVÉRSIA VERDADE MATERIAL
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto se comprovado a ocorrência
de uma das hipóteses do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72. Essa é a regra geral
insculpida no Processo Administrativo Fiscal Federal.
Entretanto, os Regimentos dos Conselhos de Contribuinte e da Câmara Superior de
Recursos Fiscais sempre permitiram que as partes pudessem acostar memoriais e
documentos que reputassem imprescindíveis à escorreita solução da lide. Em
homenagem ao princípio da verdade material, pode o relator, após análise perfunctória
da documentação extemporaneamente juntada, e considerando a relevância da matéria,
integral aos autos, analisando-a, ou convertendo o feito em diligência.
Pois bem.
No caso dos autos, o colegiado recorrido, segundo o seu entendimento acerca da
aplicação do princípio da verdade material, admitiu a análise de documentos apresentados após a
impugnação, mas junto ao recurso voluntário; e não aceitou aquele que, podendo, não o foi.
Note-se, por oportuno, que a Ata em questão teria sido protocolizada em data
anterior a da apresentação do recurso.
Com isso, analisando-se ambas as passagens do voto condutor, é de se depreender
que o colegiado, prestigiando o princípio da verdade material, ainda que segundo a sua ótica,
entendeu por bem não aceitar tal documento. Ou seja, para o recorrido, documentos apresentados
juntamente ao recurso ordinário poderiam ser apreciados com fundamento em tal princípio, o
que não se aplicaria àqueles apresentados após o recurso.
Aperceba-se que ao citar pontos deste documento, tal como a data de sua
protocolização na junta comercial, o relator revelou ter promovido, ainda que minimamente, uma
análise perfunctória do mesmo e, ainda assim, decidiu por não aceita-lo.
E mais, ao final de seu voto ainda esclareceu que:
Deixo de acatar o pedido para a produção de novas provas, haja vista que os elementos
analisados já são suficientes para concluir pela existência da infração, não havendo
necessidade de outras dilações probatórias além daquelas já carreadas ao processo.
Nessa perspectiva, tenho que o segundo paradigma (9202-002.819), ao anunciar,
após citar a “regra geral” insculpida no § 4o daquele artigo 16, que em homenagem ao princípio
da verdade material, poderia o relator, após análise perfunctória da documentação
extemporaneamente juntada e considerando a relevância da matéria, analisá-la ou converter o
feito em diligência, não é hábil a demonstrar a divergência jurisprudencial no sentido pretendido
pelo aqui recorrente.
Em outras palavras, aquele colegiado paradigmático apenas chancelou a decisão
ordinária que, valendo-se de tal princípio, analisou documento apresentado extemporaneamente
que julgou relevante, o que não significa dizer que, nas circunstâncias aqui narradas, imporia ao
julgador ordinário a aceitação da prova fora de uma das hipóteses previstas no já citado § 4o.
Em resumo, aquele colegiado apenas admitiu a possibilidade de o julgador, se
assim ele próprio entendesse no processo de formação de sua convicção, apreciar prova
Fl. 3380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.075 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.722166/2013-31

apresentada extemporaneamente. E registre-se que, como já mencionado acima, o relator do
recorrido, ao considerar os documentos que analisou, se viu por satisfeito no sentido de concluir
pela existência da infração imputada ao corrente.
Melhor sorte não socorre o sujeito passivo em relação ao primeiro paradigma
(9202-005.446).
Lá, se aceitou a prova apresentada extemporaneamente após entender que o caso
em concreto se enquadraria em uma das hipóteses do § 4o. Quanto a este ponto, parece-me não
haver divergência, já que o relator do recorrido ainda fez contar que o motivo para a sua não
apresentação oportuna não se encontraria dentre as exceções daquele mesmo parágrafo.
Em arremate, o paradigma que, potencialmente, poderia demonstrar alguma
divergência interpretativa, seria aquele em que fosse assentada a obrigatoriedade, nua a crua, da
apreciação – por parte do julgador administrativo - de documento apresentado inoportunamente
(após a interposição do recurso) e fora das hipóteses do § 4o do artigo 16 do Dec. 70235/72.
Forte no exposto, VOTO por NÃO CONHECER do recurso.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 3381
DF CARF MF
Documento nato-digital